Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710473-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RODRIGO FRANCO DO REGO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO FRANCO DO REGO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida/apelante a custear o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200 mg EV a cada 3 semanas. Diante da notícia em contrarrazões do falecimento do autor/apelado, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de dois meses a fim de possibilitar a habilitação dos herdeiros, por simples petição, ou do espólio, indicando-se, nesse caso, o inventariante. O prazo concedido, transcorreu in albis. A reiteração da determinação se mostra pertinente. Com efeito, eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Nesse contexto, em nome da boa administração da justiça e a fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime-se a parte apelada para possibilitar a habilitação dos herdeiros ou a do espólio, na forma determinada no ID 34519549. Intime-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator